Tribunal: TCU
Processo: 030.018/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa em virtude da reprovação da prestação de contas de convênio destinado à construção do Laboratório de Biologia e Metalografia da Polícia Técnico-Científica, no Município de Macapá/AP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa contra Nixon Kenedy Monteiro, na condição de titular da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp/AP), em virtude da reprovação da prestação de contas do Convênio 331/PCN/2012 - cujo objeto foi a construção do Laboratório de Biologia e Metalografia da Polícia Técnico-Científica, no Município de Macapá/AP -, tendo em vista a falta de conclusão da obra e, consequentemente, de alcance da finalidade do ajuste. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 207 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Nixon Kenedy Monteiro e julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.2. recomendar ao Ministério da Defesa que, em coordenação com a Advocacia-Geral da União, avalie a conveniência e a oportunidade de priorizar novo ajuste, com a finalidade de concluir a obra do Laboratório de Biologia e Metalografia da Polícia Técnico-Científica, no Município de Macapá/AP - que recebeu recursos anteriores por intermédio do Convênio 331/PCN/2012, mas permaneceu inacabada -, em atenção ao disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 19 da Lei 13.898/2019 (LDO relativa ao exercício de 2020) e na orientação geral contida no subitem 9.1.6 do Acórdão 2180/2019-TCU-Plenário .